Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Recurso de Agravo. Execução Penal. Homicídio qualificado. Regime semiaberto. Benefícios externos concedidos pela VEP. Insurgência do MPDFT. Exame criminológico desfavorável. Recomendação de participação do reeducando em grupo de acompanhamento psicoterapêutico de valorização da vida. Requisito subjetivo não atendido. Necessidade de cautela quanto à reinserção social do apenado. Peculiaridades do caso concreto. Recurso conhecido e provido.